Tribunal: TJDFT
Processo: 0743547-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0743547-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALBERT ARAUJO DE SOUZA, ANA CAROLINA FERRARI PERES EMBARGADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO A defesa de Albert Araujo de Souza opôs embargos de declaração, sustentando que a decisão embargada padece de obscuridade e erro de premissa fática. Argumenta que houve erro material e que a decisão embargada partiu de uma premissa fática equivocada. O ponto central dos embargos é a afirmação de que a cadeia de custódia foi violada não pelo acesso ao celular autorizado por Cledson, mas porque o aparelho permaneceu por mais de 10 dias em local desconhecido, sem lacre, antes de ser enviado para a perícia. Além disso, a defesa aponta que a decisão do relator não mencionou uma determinação importante do juízo de origem para a expedição de um novo ofício à delegacia para que fosse gravado todo o conteúdo das interceptações telefônicas, o que incluiria partes cruciais do início da investigação que, segundo o Ministério Público, ainda não foram localizadas nos autos. A defesa requer a concessão de efeitos modificativos para que a liminar seja concedida, diante do erro de premissa fática quanto à cadeia de custódia e a não disponibilização integral das interceptações telefônicas. Ainda que os efeitos modificativos não sejam concedidos, a defesa solicita que o erro material seja corrigido, de modo que a informação equivocada sobre a disponibilização das interceptações não induza o Superior Tribunal de Justiça a erro em caso de eventual recurso. É o relatório. Decido. Conforme se observa, o embargante aponta que houve erro material e que a decisão embargada partiu de uma premissa fática equivocada, pois a cadeia de custódia foi violada não pelo acesso ao celular autorizado por Cledson, mas porque o aparelho permaneceu por mais de 10 dias em local desconhecido, sem lacre, antes de ser enviado para a perícia. Conforme bem consignado na decisão, o Tribunal já sedimentou a regularidade da prova no HC 0729979-57.2024.8.07.0000, não havendo elementos concretos que realmente testifiquem a quebra da cadeia de custódia. Observe do referido habeas corpus que houve acordo de delação premiada, o que se sobrepõe a tese de violação da cadeia de custódia, especialmente porque não há qualquer informação de que o delator tenha prestado informações em desconformidade do que se apurou em seu celular. Ademais, é ônus do impetrante comprovar tal quebra e o prejuízo dela decorrente, o que não se verifica no presente caso, pois conquanto alegue que o celular permaneceu de forma indevida em envelope sem lacre, não trouxe qualquer prova nesse sentido, partindo de uma presunção de violação que não justifica a concessão de liminar. Quanto à alegação de que “a decisão do relator não mencionou uma determinação importante do juízo de origem para a expedição de um novo ofício à delegacia para que fosse gravado todo o conteúdo das interceptações telefônicas, o que incluiria partes cruciais do início da investigação que, segundo o Ministério Público, ainda não foram localizadas nos autos.” melhor sorte não acompanha o embargante. O julgador está obrigado constitucionalmente a fundamentar as suas decisões, mas esse imperativo não conduz a uma decisão que fundamente nos moldes que a parte deseja. Conforme consignado na decisão embargada, a Autoridade Coatora apontou de forma expressa que o embargante teve pleno acesso a tudo que foi gravado, destacando que “o conteúdo das mídias que não está transcrito nos relatórios policiais constantes autos não foi considerado para a decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão do réu, o que reforça à convicção sobre a inexistência de qualquer prejuízo à Defesa pela indisponibilidade temporária de acesso da íntegra das referidas gravações pelo prazo de dois dias.” Ora, como se bem sabe, o acusado se defende dos fatos e provas que contra si são imputados. Se determinada prova não foi utilizada para imputação de fato típico, por óbvio que não pode também ser utilizada também para recebimento de denúncia ou condenação, faltando utilidade processual de acesso a suposta prova que nem ao menos embasa a construção do feito. Nesse sentido, são, inclusive, as informações prestadas (ID 65284714): 9. ALBERT ARAUJO requereu novamente a revogação da prisão preventiva em 31 de julho de 2024, sendo o pedido indeferido em 8 de agosto de 2024, uma vez que mantidos os fundamentos para constrição cautelar do réu. Ressaltou-se na decisão, quanto à alegação de impossibilidade de acesso às mídias, que de fato houve um problema inicial com a senha de acesso e, posteriormente, foi verificado que duas das seis mídias estavam com arquivos corrompidos. Ocorre que, após a constatação o defeito físico de gravação e da senha das mídias de DVD fornecidas pela delegacia de polícia, foi expedido o Ofício no 500/2024 (ID 205843266 dos Autos no 0723196- 62.2023.8.07.0007), além de imediatamente terem sido realizadas diligências de contato com a unidade policial para requisição de novas mídias. Como resultado dessas providências, a Divisão de Inteligência Policial da Polícia Civil do Distrito Federal efetuou novamente a gravação das mídias, as quais foram disponibilizadas para acesso pelas partes (ID 206885386). 10. Cabe que o conteúdo das mídias que não está transcrito nos relatórios policiais constantes autos não foi considerado para a decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão do réu. Da mesma forma, no Relatório Policial acostado na ID 193835695 está expressamente consignado que "a interceptação telefônica não trouxe nenhum áudio relevante. Assim, a insistência da Defesa de Albert em afirmar que está impossibilitada de apresentar resposta à acusação porque não teve acesso às interceptações telefônicas não tem qualquer fundamento. A uma, porque houve a indisponibilidade temporária de acesso da íntegra das referidas gravações pelo prazo de dois dias. A duas, porque, mesmo que assim não fosse, as decisões de decretação da prisão preventiva do réu e de recebimento da denúncia não levaram em consideração o conteúdo das interceptações telefônicas, na medida em que tal medida não revelou qualquer áudio relevante para a investigação.” Como se observa, a impetrante teve acesso a todos os elementos e não há prova ou indícios em sentido contrário. Aliás, conforme bem apontado na decisão, pelo imperativo do princípio da dialeticidade, se o magistrado informa que foi franqueado pleno acesso às provas, incumbe a impetrante provar que tal acesso não existiu, o que não foi realizado no presente caso. Portanto, não há qualquer vício na decisão embargada, e, diante disso, REJEITO OS EMBARGOS, considerando que todos os pontos levantados pela impetrante não são vícios existentes na decisão. Encaminhe-se os autos a Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de outubro de 2024 18:02:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator